Tribunal: TJSP
Processo: 1009666-82.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMPREITADA– AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Reforma em apartamento de propriedade da ré às expensas do autor – Fim de relacionamento amoroso – Alegação de enriquecimento ilícito - Não comprovação dos fatos alegados – (art. 373, I, do CPC) – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.